Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÂO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA INCONTESTÁVEL. INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. No caso concreto, a determinação de inversão do ônus da prova não ofende os preceitos do contraditório, da ampla defesa ou da paridade das partes, tampouco se infere a presença dos vícios apontados.

3. Embargos de declaração rejeitados.